Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-95.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705643-95.2025.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SANDRO MACARIO DE SOUZA SANTOS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 76411846) em face do acórdão de ID 76361308. Intime-se o embargado para fins do art. 1.023, 2o, do CPC. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator